Tribunal: CARF
Processo: 16327.001173/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ E CSLL. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. Aplicação da Súmula CARF no 102.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há nulidade na decisão de primeira instância que analisa exaustivamente os fundamentos legais que sustentam o lançamento (Portaria MF 785/77 e DL 1.109/70). A eventual menção a norma supostamente revogada no relatório fiscal não invalida o ato, se o fundamento legal da decisão que o manteve é válido e suficiente.
DECADÊNCIA. TRIBUTO DIFERIDO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. ART. 173, I, DO CTN.
Tratando-se de benefício fiscal de diferimento sujeito a condição resolutória, o direito de lançar nasce apenas com o descumprimento da condição, aplicando-se a regra geral do art. 173, I, do CTN. Fato gerador (alienação) em 2005, descumprimento da condição (redução de capital) em 2006. Início do prazo decadencial em 01/01/2007.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL. RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS. PORTARIA MF No 785/1977.
O benefício fiscal concedido pela Portaria MF no 785/1977, que permitia a exclusão da Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais do lucro real, possui natureza de diferimento, e não de isenção ou não incidência. O Inciso II da referida Portaria submeteu a operação à condição resolutória do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 1.109/70 (não redução do capital social por 5 anos após a incorporação). Tendo a contribuinte incorporado a reserva em 2005 e reduzido o capital em 2006, descumpriu a condição. Torna-se, assim, devido o tributo (IRPJ e CSLL) sobre o valor da reserva diferida, sendo correta a sua glosa do custo de aquisição na apuração do ganho de capital.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 108.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Mantido o lançamento do IRPJ, prevalece o lançamento reflexo da CSLL, que compartilha a mesma base de cálculo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001173/2009-49
ACÓRDÃO
1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A COUTINHO EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ E CSLL. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito
passivo. Aplicação da Súmula CARF no 102.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há nulidade na decisão de primeira instância que analisa
exaustivamente os fundamentos legais que sustentam o lançamento
(Portaria MF 785/77 e DL 1.109/70). A eventual menção a norma
supostamente revogada no relatório fiscal não invalida o ato, se o
fundamento legal da decisão que o manteve é válido e suficiente.
DECADÊNCIA. TRIBUTO DIFERIDO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. ART. 173, I,
DO CTN.
Tratando-se de benefício fiscal de diferimento sujeito a condição
resolutória, o direito de lançar nasce apenas com o descumprimento da
condição, aplicando-se a regra geral do art. 173, I, do CTN. Fato gerador
(alienação) em 2005, descumprimento da condição (redução de capital) em
2006. Início do prazo decadencial em 01/01/2007.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL. RESERVA DE
ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS. PORTARIA MF No 785/1977.
O benefício fiscal concedido pela Portaria MF no 785/1977, que permitia a
exclusão da Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais do lucro real,
possui natureza de diferimento, e não de isenção ou não incidência. O
Inciso II da referida Portaria submeteu a operação à condição resolutória
do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 1.109/70 (não redução do capital social
por 5 anos após a incorporação). Tendo a contribuinte incorporado a
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
2
reserva em 2005 e reduzido o capital em 2006, descumpriu a condição.
Torna-se, assim, devido o tributo (IRPJ e CSLL) sobre o valor da reserva
diferida, sendo correta a sua glosa do custo de aquisição na apuração do
ganho de capital.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Aplicação da Súmula CARF no 108.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Mantido o lançamento do IRPJ, prevalece o lançamento reflexo da CSLL,
que compartilha a mesma base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 10-59.020,
proferido pela 1a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
3
Relatório
Dados gerais
Este acórdão tem por objeto julgar a impugnação apresentada contra o
lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, consubstanciados nos autos de infração de fls.
133/142. A descrição dos fatos está complementada no relatório fiscal de fls.
119/132, que é parte integrante dos autos de infração.
O montante do crédito tributário lançado a título de IRPJ e reflexos, incluindo a
multa de ofício e os juros de mora, está indicado no quadro de fl. 143, que
reproduzo a seguir:

Da apuração da base de cálculo
A autuação diz respeito à tributação de ganho de capital havida por conta da
alienação do “Título Patrimonial de Corretora de Mercadorias da BM&F número
62”, em 04/02/2005, por R$ 3.868.980,85 (ver quadro de fl. 131).
Conforme descrito no relatório fiscal (ver fl. 120), a contribuinte mantinha em seu
ativo permanente o registro do título sob a conta contábil de no 1.2.1.03.01.01
(ver fichas do “Razão Individual de Contas”, às fls. 204/205). O valor atualizado
desse ativo, na data da alienação, era de R$ 3.224.150,71 (ver fl. 204); o custo
contábil, R$ 373.287,00 (ver quadro de fl. 131). Esses valores são incontroversos.
A contribuinte realizava, em base mensal, o registro contábil do acréscimo do
valor nominal do título patrimonial no 62, em obediência a determinações do
Banco Central e CVM (ver fl. 124). O registro do acréscimo à conta de ativo
1.2.1.03.01.01 era contabilizada em contrapartida da conta “Reserva de
Atualização do Título Patrimonial”, de no 2.2.2.3.3.02 (ver fichas de fls. 207/211),
em consonância com o disposto na Portaria MF no 785/1977, que reproduzo a
seguir:
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, e com
fundamento no que dispõe o art. 223, “m” do Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto no 76.186/75, RESOLVE I. O acréscimo
do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores, em
decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui receita
nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas e, por isso,
pode ser excluído do lucro real destas desde que não seja distribuído e
constitua reserva para oportuna e compulsória incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no
Decreto-lei no 1.109/70, art. 3o, §3o (RIR, art. 237).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
4
Note-se que, em face do disposto no inciso I da Portaria no 785/1977 acima, o
acréscimo do valor nominal dos títulos não constitui receita nem ganho de capital,
desde que (i) mantido em conta de reserva e (ii) não fosse distribuído. A Portaria
previa, ainda, em seu inciso II, a repercussão tributária da eventual redução do
capital ou extinção da pessoa jurídica, nos cinco anos subsequentes à data da
incorporação da reserva ao capital (previsão contida no art. 3o, §3o, do
Decretoleino 1.109/1970).
No caso concreto, o saldo corrigido da conta de reserva, no início de fev/2005, era
de R$2.850.863,71 (ver fl. 203). Na mesma data da alienação, esse saldo foi
baixado contra a conta de capital, por conta de integralização havida em fevereiro
de 2005, conforme alteração do contrato social registrada na JUCESP (ver sexta
alteração do contrato social, à fl. 174). Esses dados também são incontroversos.
O entendimento da contribuinte é de que o ganho de capital decorrente da
operação de venda do ativo foi de R$ 644.830,14, conforme demonstrativo a
seguir:

Já o entendimento da fiscalização é que a parcela de R$ 2.850.863,71 não poderia
ter reduzido a base de cálculo do ganho de capital, visto que, com a alienação do
título, em 04/02/2005, teriam deixado de existir os pressupostos que permitiam o
diferimento da tributação.
Dos argumentos apresentados pela fiscalização
Os argumentos apresentados pela autoridade fazendária estão descritos junto ao
relatório fiscal de fls. 119/131.
Após promover a descrição dos fatos junto ao tópico “1. Dos fatos”, a fiscalização
discorre junto ao tópico “2. Do Direito Aplicável” a respeito das razões que, ao seu
ver, certificam a aplicação do disposto na Portaria no 785/1977 ao caso concreto.
Nesse diapasão, procura caracterizar que a questão atinente aos títulos
patrimoniais mantidos por sociedades corretoras são sujeitos a normatização
especial conferida pelo Poder Público, em particular pela CVM, pelo Banco Central
e pelo Ministério da Fazenda.
Salienta que essa normatização prevê, de fato, o registro contábil de créditos
relativos à “atualização ativa dos títulos patrimoniais detidos pelos associados da
Bolsa como Reserva de Capital, mais especificamente sob a rubrica denomina
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
5
Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais (RAPT) (...)”. Todavia, ressalva que
a tributação desses créditos fora regulada especificamente pela Portaria MF no
785/1977, que teria estabelecido “o diferimento da tributação da Atualização dos
Títulos Patrimoniais, através da contabilização em Reserva de Atualização desses
títulos”.
Esse diferimento, segundo a fiscalização, teria ocorrido até o momento da
alienação dos títulos, como se vê no relatório fiscal à fl. 128: “A alienação dos
títulos patrimoniais possibilitou à ‘A COUTINHO’ dispor economicamente de
riqueza até então aferida e registrada apenas em sua contabilidade. Com a venda,
a corretora pôde dispor do ganho real aferido, correspondente aos acréscimos
patrimoniais dos títulos”.
Assim, e com forte no disposto no art. 31 do Decreto-lei no 1.598/1977, que trata
da tributação do ganho de capital, promoveu a exigência fiscal do IRPJ e CSLL
devidos em relação à diferença de R$ 2.850.863,71, que não fora tributada pela
contribuinte.
Dos argumentos apresentados pela impugnante
Em primeiro plano, a impugnante reclama que a fiscalização teria partido,
equivocadamente, da premissa de que “a CVM teria repassado verbas à BM&F”, o
que não seria verdadeiro. Além disso, evidencia que o relatório fiscal teria firmado
conclusões a partir de uma norma já revogada: a Resolução no 1.656/89. Certifica,
nesse contexto, que “a vedação à distribuição de parcelas de patrimônio ou
resultado das Bolsas às sociedades corretoras membros não é ‘prova’ nenhuma
de qualquer ‘anormalidade’”.
Na sequência, acata o argumento apresentado pela autoridade fazendária de que
a contribuinte era obrigada a obedecer orientações do Banco Central a respeito
da contabilização do valor dos acréscimos no valor nominal dos títulos
patrimoniais. E é justamente nessas orientações que assenta o seu entendimento
de que o valor das atualizações obrigatórias devem acrescer o valor contábil do
título, para fins de apuração do ganho de capital, como se vê à fl. 156: “O IRPJ e a
CSLL somente podem incidir sobre a diferença existente entre o valor de venda e
o valor contábil dos títulos considerando as atualizações obrigatórias. Caso não
prevaleçam estes argumentos, estar-se-ia admitindo a tributação de patrimônio, o
que não é admissível”. [Grifos do original]
Relativamente à Portaria MF no 785/1977, a impugnante discorda do
entendimento fazendário de que a norma preconiza diferimento da tributação.
Defende que a Portaria “estabelece expressamente que o acréscimo no valor do
Título Patrimonial da Bolsa não constitui receita nem ganho de capital das
sociedades corretoras, devendo ser excluído do lucro real destas”. [Grifos do
original]
Na mesma linha defende que “o requisito para que as atualizações não
constituíssem receita, nem ganho de capital, era o de que fosse feita a oportuna e
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
6
compulsória incorporação da reserva de atualização do titulo patrimonial ao
capital social, o que ocorreu no presente caso”.
Assim sendo, conclui que “o valor contábil do bem para o cálculo do ganho de
capital, no caso em tela, é de R$ 3.224.150,71, com as obrigatórias atualizações”.
A título subsidiário, argumenta que, no caso de prevalecer a tese da fiscalização,
estaria decaído o direito de o fisco realizar o lançamento de ofício em relação às
atualizações feita há mais de cinco anos, conforme discorre à fl. 163:
Assim, em 31/12/2004 o saldo da conta títulos patrimoniais (conta
2.1.4.10.10) era de R$ 3.014.745,00 (balancete anexo - doe. 3A). Já em
04/02/2005, data da venda, o valor contabilizado do título era de R$
3.224.150,71. Portanto, pelo instituto da decadência, o mínimo que o
Fisco poderia considerar como "custo contábil'' do título patrimonial é R$
3.014.745,00, valor devidamente contabilizado em 31/12/2004.
Alem disso, reclama que “sejam subtraídos das autuações os valores que foram
tributados pela antiga BM&F, na forma de associação sem fins lucrativos”.
Ao final, reclama da ilegalidade da utilização da taxa Selic como juros de mora e
da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Requer, pois, o cancelamento da exigência fiscal.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre (RS), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS. PORTARIA MF No785/1977.
Conforme autorizado pela Portaria MF no 785/1977, os valores relativos ao
acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores
poderiam ser excluídos do lucro real, enquanto atendidas três condições: (i) se
não houvesse distribuição aos sócios do crédito decorrente dos acréscimos; (ii) se
o crédito viesse a constituir reserva e (iii), na hipótese de incorporação da reserva
constituída, se o capital não viesse a ser reduzido, e nem a pessoa jurídica extinta,
no período de cinco anos contados da data da incorporação. Diante do
desatendimento de qualquer dessas condições, cabível a exigência fiscal dos
valores não tributados anteriormente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula no 4 do 1o CARF).
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
7
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício é questão alheia ao litígio,
que não merece ser conhecida, já que tais acréscimos não foram objeto dos
lançamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, apresentando suas razões de defesa.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS.
O litígio tem origem no lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário de 2005.
O Auto de Infração, lavrado em 10/11/2009, consolidou os débitos em R$
1.655.852,89 de IRPJ e R$ 596.107,03 de CSLL, valores que incluem o principal, multa de ofício de
75% e juros de mora.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 119-132 do Vol. 1, a
autoridade fiscal apurou insuficiência no recolhimento de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital na
alienação do "Título Patrimonial de Corretora de Mercadorias da BM&F número 62".
A operação, realizada em 04/02/2005, teve os seguintes valores:
- Valor de Alienação (Venda): R$ 3.868.980,85 (Incontroverso)
- Custo Contábil (Aquisição): R$ 373.287,00 (Incontroverso)
A controvérsia reside no valor de R$ 2.850.863,71, que a Recorrente utilizou como
"Atualização do custo contábil" para apurar o ganho de capital, resultando em um lucro tributado
espontaneamente de R$ 644.830,14.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
8
A fiscalização glosou essa dedução, constituindo-a como a base de cálculo do
lançamento. A autoridade fiscal fundamentou que este montante correspondia à "Reserva de
Atualização do Título Patrimonial" (RATP), cuja tributação havia sido anteriormente diferida
(excluída do lucro real) com amparo na Portaria MF no 785/1977.
Segundo a fiscalização, a referida Portaria permitia o diferimento da tributação sob
três condições, sendo uma delas a prevista no art. 3o, §3o do Decreto-Lei no 1.109/1970, que
determinava a tributação caso o capital social fosse reduzido no período de cinco anos após a
incorporação da reserva.
A autoridade fiscal constatou que a Recorrente:
1. Incorporou a RATP (R$ 2.850.863,71) ao capital social em fevereiro de 2005 (6a
Alteração Contratual); e
2. Promoveu uma redução de capital de R$ 3.000.000,00 em dezembro de 2006 (8a
Alteração Contratual).
Ao reduzir o capital dentro do prazo de cinco anos (em 2006), a fiscalização
entendeu que a condição para o diferimento foi descumprida, tornando o valor de R$
2.850.863,71 tributável.
Inconformada com o lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 147-
171 do Vol. 1), alegando, em suma: (i) que a Portaria 785/77 estabelecia uma não-incidência
(exclusão), e não um diferimento; (ii) que cumpriu o requisito da Portaria ao incorporar a reserva
ao capital; (iii) subsidiariamente, a decadência do direito de glosar as atualizações anteriores a
31/12/2004; (iv) a ilegalidade da Taxa SELIC; e (v) a não incidência de juros sobre a multa de ofício.
Sobreveio decisão da DRJ, no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário correspondente. Em suma, a DRJ acolheu integralmente os
fundamentos da fiscalização, concluindo que a Portaria 785/77 tratava de diferimento e que a
Recorrente descumpriu a condição de não reduzir o capital no prazo de cinco anos, ao promover a
redução em 2006.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual suscita
os seguintes argumentos:
1. Preliminares de Nulidade do Acórdão da DRJ: Incompetência Territorial: Argui a
nulidade absoluta do julgamento, afirmando que a DRJ/Porto Alegre incompetente para processar
e julgar o feito, pois o domicílio tributário da Recorrente sempre foi São Paulo/SP. Invoca o Art. 59,
II, do Decreto 70.235/72 e pede a remessa dos autos à DRJ/São Paulo.
2. Ausência de Motivação: Alega nulidade do acórdão por cerceamento de defesa,
afirmando que a DRJ deixou de apreciar argumentos essenciais da impugnação, especificamente a
alegação de que a fiscalização baseou sua autuação em norma revogada (Resolução 1.656/89).
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
9
3. Nulidade da Autuação (Norma Revogada): Reitera que a fiscalização
fundamentou sua análise na Resolução 1.656/89, a qual, segundo afirma, foi expressamente
revogada pela Resolução 2.690/2000, tornando a autuação nula por violação ao princípio da
legalidade.
4. Decadência (Art. 150, §4o CTN): Insiste na aplicação da regra de decadência do
Art. 150, §4o do CTN, argumentando que, como as atualizações do título foram declaradas
anualmente ao Fisco, o direito de glosar os valores anteriores a 31/12/2004 estaria fulminado.
Subsidiariamente, pede que o custo contábil reconhecido seja, no mínimo, o valor declarado em
31/12/2004 (R$ 3.014.745,00), o que reduziria a base de cálculo da autuação para R$ 209.405,71.
5. Interpretação da Portaria 785/77: Reafirma que a Portaria estabelecia uma
exclusão ("não constitui receita nem ganho de capital"), e não um diferimento. Sustenta que
cumpriu a única condição exigida pela norma, que era a "oportuna e compulsória incorporação ao
capital", o que foi feito em fev/2005 (6a Alteração Contratual), configurando hipótese de isenção
tributária.
6. Ilegalidade da Incidência de Juros sobre Multa de Ofício: Reitera a ilegalidade da
cobrança de juros sobre a multa sancionatória, por esta não ter natureza de tributo (crédito
tributário), citando o Decreto-Lei 1.736/79 e precedentes.
DAS PRELIMINARES
a) Da Incompetência Territorial
Inicialmente, a recorrente argumenta que a decisão recorrida é nula, uma vez que o
órgão de julgamento de primeira instância (DRJ/Porto Alegre) se encontra em lotação distinta da
autoridade que lavrou o auto de infração e do seu domicílio fiscal (São Paulo).
Sobre a matéria, há entendimento sumulado neste Conselho em sentido contrário
ao defendido pela recorrente:
Súmula CARF no 102 É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal
de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Deste modo, sendo a decisão da DRJ plenamente válida quanto à competência
territorial, rejeito a nulidade suscitada.

b) Da Ausência de Motivação e Uso de Norma Revogada
A Recorrente alega que a decisão da DRJ é nula por falta de motivação , pois
"deixou de apreciar os argumentos essenciais”, especificamente o argumento de que a autuação
fiscal se baseou em norma revogada (Resolução 1.656/89).
Sem razão a Recorrente. O Acórdão da DRJ está devidamente fundamentado,
enfrentando, de forma adequada, o cerne do litígio. A decisão recorrida não se baseou na
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
10
Resolução 1.656/89, mas sim, na Portaria MF no 785/1977 e no Decreto-lei no 1.109/1970.
Confira-se trechos da decisão:
"O cerne do litígio circunscreve a aplicação, ao caso concreto, do disposto na
Portaria no 785/1977, que tem por objeto regular o tratamento tributário dos
valores contabilizados a título de 'acréscimo do valor nominal dos títulos
patrimoniais das Bolsas de Valores'. Transcrevo a seguir o inteiro teor da referida
Portaria:
[...]
Conforme disposto expressamente no inciso I acima, foi conferida aos
contribuintes a possibilidade de excluir da apuração do imposto de renda o
crédito derivado do 'acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das
Bolsas de Valores', desde que o valor correspondente (i) não fosse distribuído e
(ii) constituísse reserva, para posterior incorporação ao capital. Além disso,
conforme estabelecido junto ao inciso II da mesma norma, foi conferido
tratamento específico aos créditos que restassem capitalizados, qual seja, seriam
submetidos ao tratamento tributário previsto no art. 3o, §3o do Decreto-lei
no1.190/1970 (sic.)
[...]
Em resumo, diante da configuração da norma de referência, é possível concluir
que os registros contábeis relativos ao 'acréscimo do valor nominal dos títulos
patrimoniais das Bolsas de Valores' poderiam ser excluídos da apuração do lucro
real, enquanto atendidas três condições: [...] (iii), na hipótese de incorporação da
reserva, se o capital não viesse a ser reduzido [e nem a pessoa jurídica extinta] no
período de cinco anos contados da data da incorporação."
O fato de o relatório fiscal, em especial às fls. 123 dos autos, ter mencionado uma
norma que a Recorrente alega estar revogada não invalida o lançamento nem a decisão de mérito,
pois o fundamento legal que efetivamente embasou o julgamento da DRJ é válido, suficiente e foi
devidamente motivado.
Rejeito, assim, as preliminares.
DA DECADÊNCIA
A Recorrente sustenta a ocorrência da decadência, requerendo a aplicação do art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN). De acordo com a defesa, como as atualizações do
título patrimonial foram (supostamente) declaradas anualmente ao Fisco, este teria o prazo de
cinco anos, a contar da ocorrência de cada fato gerador (de cada atualização), para glosar os
valores. Assim, defende que o direito de lançar créditos anteriores a 31/12/2004 estaria
fulminado.
A DRJ apreciou a alegação, nos seguintes termos:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
11
"Cumpre registrar que, em face das características sui generis do fato gerador da
obrigação tributária, cuja exigibilidade encontrava-se vinculada ao eventual
desatendimento às condições estabelecidas normativamente, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito é deslocado do art. 150, §4o, para o art. 173,
I, do CTN. Esse último estabelece que o termo de início do lapso decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado. No caso dos autos, o lançamento somente poderia ter sido realizado a
partir do momento em que a contribuinte reduziu o capital em 18/12/2006,
incidindo na hipótese normativa prevista no art. 3o, §3o, do Decreto-lei
n°1.190/1970 (sic.). A fiscalização teria então, até 01/01/2012, prazo para realizar
o lançamento de ofício, independentemente da data da ocorrência do fato
gerador."
A decisão deve prosperar.
A regra invocada pela Recorrente (art. 150, § 4o) aplica-se a tributos sujeitos a
lançamento por homologação nos quais houve um pagamento antecipado, ainda que a menor,
contando-se o prazo a partir do fato gerador. A situação dos autos é distinta. Não se trata de um
tributo "não pago" no momento do fato gerador, mas sim de uma tributação cuja exigibilidade foi
postergada (diferida) por um benefício fiscal submetido a uma condição futura.
Com efeito, a Portaria MF no 785/1977 permitiu que a Recorrente excluísse os
acréscimos da RATP (Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais) do lucro real, mas não o fez
de forma incondicional. O Inciso II da Portaria remeteu expressamente a operação ao art. 3o, § 3o,
do Decreto-Lei no 1.109/70. Este dispositivo estabelecia uma condição resolutória: o benefício do
diferimento seria mantido desde que a empresa não reduzisse seu capital social (ou não fosse
extinta) nos cinco anos seguintes à incorporação das reservas.
A obrigação tributária, portanto, existia, mas sua exigibilidade estava suspensa,
aguardando o implemento ou o descumprimento desta condição.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento não
poderia ter sido exercido em 2005, mas somente após o descumprimento da condição, que
ocorreu em 18/12/2006, data da 8a Alteração Contratual que reduziu o capital social.
Dessa forma, aplica-se a regra geral de decadência, prevista no art. 173, I, do CTN. O
direito de a Fazenda constituir o crédito iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01/01/2007.
Tendo o lançamento ocorrido em 10/11/2009, ele é, portanto, tempestivo, pois
realizado dentro do prazo de 5 anos.
DO MÉRITO
Superadas as preliminares, adentro ao mérito da controvérsia. O cerne do litígio
reside, essencialmente, na correta interpretação da Portaria MF no 785/1977 e seus efeitos
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
12
tributários sobre a Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais (RATP) no momento da
alienação do título da BM&F pela Recorrente.
A Recorrente defende uma interpretação literal e isolada do Inciso I da referida
Portaria, que afirma que o acréscimo do valor nominal dos títulos "não constitui receita nem
ganho de capital", devendo ser "excluído do lucro real". Com base nisso, sustenta que a norma
estabeleceu uma isenção definitiva ou uma hipótese de não incidência.
Seguindo essa linha, a Recorrente argumenta que a única condição imposta pela
norma era a "oportuna e compulsória incorporação ao capital" . Como demonstrou ter realizado
tal incorporação, no montante de R$ 2.850.863,71, através da 6a Alteração Contratual em
fevereiro de 2005, entende ter cumprido integralmente o requisito legal. Para a Recorrente, a
incorporação ao capital seria a "hipótese cristalina de isenção tributária", tornando o ato jurídico
perfeito e imune à tributação, sendo irrelevante qualquer evento subsequente, como a redução
de capital ocorrida em 2006.
Contudo, sua interpretação padece de um vício fundamental: ela ignora o Inciso II
da mesma Portaria, que é, em meu sentir, a chave para compreender a natureza jurídica do
benefício. O ato normativo deve ser lido em sua integralidade. O Inciso I, que permite a exclusão, é
indissociável do Inciso II, que estabelece como essa exclusão deve ser tratada:
Portaria MF no 785/1977:
"I. O acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores,
[...] não constitui receita nem ganho de capital [...] e, por isso, pode ser excluído
do lucro real destas desde que não seja distribuído e constitua reserva para
oportuna e compulsória incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no Decreto-lei
n° 1.109/70, art. 3°, §3° (RIR, art. 237)."
A norma, portanto, não cria uma isenção pura e simples, ela cria um diferimento, ou
seja, um adiamento da tributação, cuja manutenção está submetida a uma condição resolutória. O
benefício (excluir do lucro real) é concedido, mas sua eficácia é resolvida (desfeita) caso a
condição imposta pelo Inciso II não seja mantida.
E qual é essa condição? A Portaria é explícita: a aplicação do art. 3o, §3o, do
Decreto-Lei no 1.109/70. O referido dispositivo legal estabelece o seguinte:
"§ 3o Ocorrendo a redução do capital ou a extinção da pessoa jurídica nos 5
(cinco) anos subseqüentes o valor da incorporação será tributado na pessoa
jurídica como lucro distribuído..."
Fica claro, portanto, que a natureza jurídica do benefício era a de tributação
diferida, condicionada a não haver redução de capital pelo prazo de 5 (cinco) anos. A Recorrente
confunde o cumprimento da primeira etapa (incorporar a reserva) com o exaurimento de suas
obrigações. A norma exigia ambas as etapas: a incorporação e a manutenção do capital por 5
anos.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
13
Ao confrontar a norma com os fatos materiais dos autos, que são incontroversos, o
descumprimento da condição é manifesto:
1. Ato 1 (Incorporação): Em fevereiro de 2005, a Recorrente incorporou a RATP no
valor de R$ 2.850.863,71 ao seu capital social, conforme 6a Alteração Contratual. Neste momento,
cumpria a primeira parte da regra e usufruía do diferimento.

2. Ato 2 (Redução): Em 18 de dezembro de 2006, ou seja, menos de dois anos após
a incorporação, a Recorrente promoveu uma "Redução do Capital Social em R$ 3.000.000,00",
conforme 8a Alteração Contratual.
Ao reduzir o capital social antes do prazo quinquenal exigido pelo DL no 1.109/70, a
Recorrente incidiu na exata hipótese da condição resolutória. O benefício do diferimento foi
desfeito, tornando o tributo (IRPJ e CSLL) sobre o valor da reserva (R$ 2.850.863,71)
imediatamente exigível.
Dessa forma, a autoridade fiscal agiu corretamente ao considerar esse montante
como ganho de capital omitido da tributação, sendo irrelevante a alegação de que a norma
constituía mera "exclusão".
Por fim, quanto ao argumento subsidiário de que haveria bis in idem por suposta
tributação da BM&F, tal alegação não encontra amparo legal. A tributação dos resultados
financeiros da BM&F (enquanto associação) é um fato gerador distinto e não se confunde com a
tributação do ganho de capital auferido pela Recorrente (enquanto sócia/corretora) na alienação
de seu título patrimonial. A decisão recorrida rechaçou corretamente este ponto, conforme trecho
a seguir transcrito:
"Igualmente improcedente, por absoluta ausência de previsão legal, o pedido de
que "sejam subtraídos das autuações os valores que foram tributados pela antiga
BM&F na forma de associação sem fins lucrativos". A exigência fiscal foi firmada
com base no art. 31 do Decreto-lei no 1.598/1977, cuja base de cálculo comporta,
exclusivamente, de um lado, o resultado da alienação do título e, de outro, o valor
contábil do bem."
Pelo exposto, deve-se manter a exigência.

DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
No que diz respeito aos juros de mora cobrados sobre a multa de ofício, a matéria
encontra-se pacificada no âmbito do CARF, que editou a Súmula Vinculante no 108, publicada no
DOU em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.947 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001173/2009-49
14
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Assim, mantém-se a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e alegação de decadência, e no mérito, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter os créditos tributários constituídos.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 345
DF CARF MF
Original